Tribunal: CARF
Processo: 10945.721098/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721098/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TORAO TAKADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA ÁREA DE PASTAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem
declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.645, de 07 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10945.721093/2011-64, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721098/2011-97
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721098/2011-97

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
01- Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que julgou improcedente a impugnação do contribuinte mantendo o valor arbitrado do ITR
do Exercício: 2008 tendo como objeto o imóvel denominado “LOTES RURAIS132A,
133A,134A,135,132P1,133P1,134P1,135P1”, cadastrado na RFB sob o no 5.264.0094,
localizado no Município de São José das Palmeiras/PR.
02 - A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal para que fossem apresentados os
documentos de prova de área de pastagens declaradas e documentos relativos aos rebanhos e
comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado através de Laudo de Avaliação do Valor da
Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel.
03 - Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR a fiscalização resolveu glosar a área de pastagens,
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução da área utilizada na atividade
rural e do Grau de Utilização, aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada.
04 – Por sua vez na impugnação o contribuinte alegou, de acordo com o relatório
da decisão recorrida:
“- expõe que, para o arbitramento do VTN, foi considerado o valor máximo para o
município e desta forma gerou uma sobrevalorização do imóvel e divergente em
excesso com o VTN declarado;
- entende que, por desconhecimento do imóvel, foi utilizado o valor máximo da Tabela
de Preço de Terra Agrícola, sem considerar que o imóvel é área inaproveitável,
resultando em um VTN acima do real;
- expõe que a fiscalização deixou de considerar a área de pastagens, fato que fez a
alíquota que é de 0,10% passasse para 3,30%;
- entende que, pelos fatos expostos, fica comprovado o equívoco do procedimento fiscal
e para melhor entendimento junta minuta de DITR Retificadora e cópia da tabela de
terra agrícola;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721098/2011-97

- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da ação fiscal,
requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, revisando e
retificando o débito fiscal.”

05- A defesa foi julgada improcedente de acordo com decisão da DRJ abaixo
ementada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

06 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte rebatendo os
termos da decisão de piso pugnando pela procedência de defesa apresentada.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721098/2011-97

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
07 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
08 – O contribuinte alega de forma resumida no recurso que:
“O imóvel sobre o qual pesa a referida infração encontra-se cadastrado
na RFB sob n 5.264.009-4, com área declarada de 266,8 ha, localizada
no município de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, com as
georeferencias descritas no relatório do engenheiro florestal que segue
em anexo. O imóvel possui uma topografia muito acidentada, bastante
desfavorável ao cultivo de culturas mecanizadas. Do total da área de
266,8 ha, 3,6 ha são de reserva permanente e mais 0,4 ha de
reflorestamento com eucaliptos, restando portando 262,8 ha para
pastagem. Pelas características de a área ser muito acidentada e com
bastante pedregosidade ela oferece mínimas condições de se obter um
grande resultado produtivo na mesma, pois dificulta demais a formação
de pastagens inclusive. Fato que dificulta inclusive a formação de um
rebanho com mais animais por área quadrada.”

09 – Continua seu questionamento alegando preliminar que se confunde com o mérito
da seguinte forma:
“A afirmação da área de pastagem não estar em conformidade com o rebanho
existente na época, isto deve-se ao fato da pastagem ainda estar em processo de
formação e melhoramento, assim como os investimentos na compra de novilhas
e vacas para cria/recria, o custo ser elevado, chegando praticamente a
inviabilizar, então o caminho é a formação lenta e gradativa do rebanho.
Do VTN valor da terra nua, o valor arbitrado foi pelo teto Máximo para o
município, porém o fato não se aplica para o imóvel em questão, tendo em vista
que o mesmo é totalmente irregular e acidentado, com formações rochosas bem
superficiais que impossibilitam a mecanização, permitindo sua utilização tão
somente para pastagens e ainda assim de forma bastante precária.
Jamais o referido imóvel permaneceu improdutivo, como fora considerado no
processo inicial pelo agente fiscal, motivo pelo qual o mesmo fiscal aplicou a
alíquota de 3,30% de ITR sobre o valor do imóvel ao invés da alíquota de 0,10%
sobre imóvel produtivo.
(...) omissis
1.
Originalmente foi utilizado como VTN (valor da terra nua) base de
cálculo do ITR foi o valor de R$ 265.500,00, sobre o qual foi recolhido o ITR a
0,10% importando o montante de R$ 265,50.
2.
Na impugnação a Base de Calculo para R$ 1.011.559,51, aplicando-se
alíquota de 0,10% teremos o valor devido de R$ 1.011,55, deduzindo a
importância de R$ 265,50 já recolhido conforme item 1, restou para ser
recolhido em DARF complementar, que ocorreu no dia 28/08/2013 sob código
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721098/2011-97

da receita 7051 o valor principal de R$ 746,05 e acrescido de multa e juros
totalilzando a importância recolhida de R$ 1.805,69.
3.
Neste recurso que ora estou apresentando com base no laudo do
engenheiro florestal o VTN passaria para R$ 1.530.849,60, aplicando-se
alíquota de 0,10% teremos o valor devido de R$ 1.530,85, deduzindo as
importâncias já recolhidas de R$ 265,50 e R$ 746,05, desta forma ainda resta
um valor residual de imposto/ITR principal de R$ 519,30, acrescido de multa e
juros ate esta data totaliza a importância de R$ 1.457,71.
4.
A alíquota de 3,30% e incabível e improcedente no processo em
questão. Isto aplica-se em imóvel improdutivo e não produtivo como e o imóvel
em questão.
(...) omissis
Diante dos fatos acima apresentados, torna-se fácil a definição da
finalidade/utilização do imóvel em questão. Este serve tão somente para fins de
formação de pastagens e criação de gado, desta forma ele classifica-se como
imóvel não mecanizavel. Sua avaliação como terra nua elaborado pelo
Engenheiro Florestal Sr André Ricardo Angonese, CPF 440.438.580-91, com
carteira RS-67135/D. Segue em anexo laudo do engenheiro florestal.
Como não restam duvidas quanto ao VTN valor da terra nua, assim como todo
imposto devido que foi demonstrado e detalhado sua forma de apuração e
recolhimento por conseqüência, não restando mais saldo de imposto a recolher
o presente processo torna-se liquidado.
Para o ano de 2006 não consigo juntar copia das notas fiscais de compra de
vacina do gado, isto deve-se pelo fato de au já ter eliminado os documentos por
decadência, prazo superior a 5 anos.”
10 – Acima as matérias indicadas pelo contribuinte e que são objeto do recurso, e passo
à sua análise.
11 – Quanto a alegação de que existe 3,6 ha de reserva legal e 0,4 ha de reflorestamento
com eucaliptos, não merece reforma a decisão de piso. Primeiro, pois de acordo com o
aresto vergastado o contribuinte em defesa pretende efetuar a retificação da DITR sob a
alegação de que houve a falta de identificação de tais elementos no lançamento,
contudo, vejamos o que consta na decisão de piso em relação às alegações do
contribuinte sobre tais áreas:
“Inicialmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respeito
exclusivamente à glosa da área de pastagens de 266,0 ha e à rejeição do VTN
declarado de R$35.000,00 (R$39,73/ha) e arbitramento, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, de novo VTN de R$2.406.002,40 (R$9.018,00/ha), conforme
consta da “Descrição dos Fatos” e no Quadro de Apuração do Imposto Devido,
às fls. 27/28.
Pois bem, o impugnante requer o acatamento de uma área de reserva legal de
53,4 ha, de uma área de floresta nativa de 24,2 ha, de uma área ocupada com
benfeitorias de 2,4 ha, área essa declarada como sendo de 0,8 ha e uma área
com reflorestamento (essências exóticas) de 10,0 ha.” (grifei)
12 – Veja que o contribuinte ora alega em defesa que existe área de reserva legal de
53,4 ha, ora em recurso aduz a existência de área de reserva legal com uma área de 3,6
ha e de reflorestamento de 0,4ha, ou seja, além de alegar áreas não existentes em sua
DITR, há grande discrepância de suas alegações tanto em defesa e no recurso, em que
se questiona o lançamento que foi efetuado por arbitramento, por falta de entrega de
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721098/2011-97

documentos durante a fiscalização e pede para ser revisada a própria declaração
apresentada.
13 – A esse respeito, existe ainda a falta de comprovação de tais áreas e a averbação em
matrícula do imóvel da suposta área de reserva legal, além de dados e provas que não
foram em nenhum momento entregues pelo contribuinte. Portanto, nego provimento ao
recurso quanto a esses pontos.
14 – Em relação a área de pastagem o contribuinte alega que (...) “pelas características
de a área ser muito acidentada e com bastante pedregosidade ela oferece mínimas
condições de se obter um grande resultado produtivo na mesma, pois dificulta demais a
formação de pastagens inclusive. Fato que dificulta inclusive a formação de um
rebanho com mais animais por área quadrada.”(...), e com isso pretende a reforma da
decisão de piso para considerar as áreas de pastagens.
15 – Da mesma forma que o item anterior, o contribuinte se contradiz ao afirmar que a
área do imóvel é muito acidentada e que não oferece condições mínimas à formação de
pastagens, alegando ser uma área bem precária, e portanto, por isso não conseguiria ter
uma área muito grande para pastagem, e, logo em seguida, afirma que o imóvel “serve
tão somente para fins de formação de pastagens e criação de gado, desta forma ele
classifica-se como imóvel não mecanizável”.
16 – Ora, houve a intimação para que provasse através de documentação hábil o
rebanho no imóvel na época do fato gerador, contudo, na fase de fiscalização, em
defesa, e na fase recursal o contribuinte nada trouxe para afastar o lançamento, sendo
seu, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e portanto, nesse
ponto nego provimento ao recurso.
17 – Em relação à subavaliação do imóvel e o correspondente arbitramento, após a não
entrega de laudo na fase de fiscalização, e em defesa, entendo que nada a prover
também.
18 – O contribuinte junta nessa fase recursal um laudo, para afastar as conclusões da
decisão de piso, contudo, após análise, entendo que o trabalho técnico juntado não traz
elementos necessários e conclusivos quanto aos identificados no lançamento por
arbitramento para afastá-lo, contendo apenas uma avaliação superficial do valor do
imóvel, mas sem identificar o real valor da terra nua (VTN) com os parâmetros
solicitados durante a fiscalização.
19 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação acima.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721098/2011-97

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital